Tribunal: TJES
Processo: 0003223-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003223-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN DOS SANTOS

APELADO: OBRA KOLPING DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É de curial sabença que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, as notas fiscais juntadas não guardavam contemporaneidade aos fatos ou não contemplavam pertinência com os fatos, bem como que recibos não poderiam ser admitidos como prova por ter o instrumento firmado entre as partes sido expresso quanto à exigência de notas fiscais como condição ao reembolso.

3. O contrato livremente pactuado consignou expressamente as obrigações das partes, de modo que ciente o Apelante de seus termos, não pode se valer agora de argumento sobre prática geral de comércio para afastar a força obrigatória dos contratos.

4. A máxima do p
acta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada,

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada por JEAN DOS SANTOS, ora Apelante, em face de COMUNIDADE KOLPING SANTA TERESA e OBRA KOLPING DO BRASIL, ora Apeladas.

Pela sentença de id. 7845219, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito exordial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade da verba em virtude da gratuidade deferida.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de id. 7845221, reitera a tese jurídica constante da petição inicial, qual seja, o enriquecimento indevido das Apeladas, eis que os documentos e demais provas carreadas nos autos embasariam sua pretensão indenizatória, valores referentes ao reembolso objeto de acordo entre o Apelante e o então presidente interino da ré no tocante à obra realizada nas dependências da primeira recorrida. Aduz que os documentos colacionados para prova dos valores que afirma ter desembolsado não foram impugnados pelas recorridas. Defende que os recibos juntados seriam suficientes para prova, ainda que o acordo aponte a necessidade de apresentação de notas fiscais. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, resultando na procedência de seu pedido.

As Apeladas apresentaram as contrarrazões recursais em id. 7845224 refutando pontualmente a tese recursal, vez que os documentos que foram juntados aos autos pelo Apelante não possuem validade, são extemporâneos à reforma realizada e não dizem respeito à aquisição de materiais de construção. Assim, pugnam pelo não provimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0003223-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN DOS SANTOS

APELADO: OBRA KOLPING DO BRASIL, COMUNIDADE KOLPING SANTA TERESA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conforme relatado, cuidam os presentes autos, na origem, de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” ajuizada por JEAN DOS SANTOS, ora Apelante, em face de COMUNIDADE KOLPING SANTA TERESA e OBRA KOLPING DO BRASIL, ora Apeladas.

Pela sentença de id. 7845219, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pleito exordial, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, consignando a suspensão da exigibilidade da verba em virtude da gratuidade deferida.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação em que, pelas razões de id. 7845221, reitera a tese jurídica constante da petição inicial, qual seja, o enriquecimento indevido das Apeladas, eis que os documentos e demais provas carreadas nos autos embasariam sua pretensão indenizatória, valores referentes ao reembolso objeto de acordo entre o Apelante e o então presidente interino da ré no tocante à obra realizada nas dependências da primeira recorrida. Aduz que os documentos colacionados para prova dos valores que afirma ter desembolsado não foram impugnados pelas recorridas. Defende que os recibos juntados seriam suficientes para prova, ainda que o acordo aponte a necessidade de apresentação de notas fiscais. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, resultando na procedência de seu pedido.

As Apeladas apresentaram as contrarrazões recursais em id. 7845224 refutando pontualmente a tese recursal, vez que os documentos que foram juntados aos autos pelo Apelante não possuem validade, são extemporâneos à reforma realizada e não dizem respeito à aquisição de materiais de construção. Assim, pugnam pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que o recurso não merece ser provido.

Infere-se do relato exordial que o fundamento do pedido indenizatório é um acordo (fl. 39), que foi considerado legítimo em sentença, aplicando-se a Teoria da Aparência, vez que quando da sua assinatura pelo então presidente da entidade ré, Sr. Cleberson Marcos da Rosa, ainda não havia ocorrido a intervenção que o exonerou do seu cargo.

Registre-se que a irresignação recursal não se volta contra tal ponto.

Prosseguindo, concluiu o juízo singular que o autor, aqui Apelante, não se desonerou de seu ônus probatório quanto à comprovação das despesas objeto do seu pedido indenizatório, o qual se baseava no dito contrato.

Em suma, o acordo firmado tratava do reembolso do Autor quanto às despesas com materiais de construção para reconstrução da sede da Comunidade, o qual ficaria condicionado à apresentação de notas fiscais respectivas.

Todavia, não ficou provado o efetivo desembolso de valores, nos termos do acordo em questão, como decidiu o juízo singular:

“(...) verifico que
as notas fiscais apresentadas pelo Autor, referentes à compra de materiais de construção, contidas às fls. 57-63 e 66, foram todas emitidas no decorrer do ano de 2018, momento em que já havia sido realizada a intervenção que exonerou o Requerente do seu cargo
, conforme mencionado na inicial, posto que ocorrido em 05/12/2017 (fl. 145).

Outrossim, as próprias
testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que as obras já haviam sido concluídas em 2017
, quando o Requerente saiu da diretoria da entidade (fls. 237-238).

A
nota fiscal avulsa de fl. 64, por sua vez, também não pode ser restituída, uma vez que, além de ser extemporânea à reforma, ela não diz respeito à aquisição de materiais de construção
, não tendo sido demonstrada a sua pertinência com os fatos narrados na inicial.

Desta feita, tendo em vista a não correspondência entre os gastos contidos nas notas fiscais apresentadas às fls. 57-63, 64 e 66 e a época da realização das obras indicadas pelo Requerente, posto que as despesas são extemporâneas à reforma, a meu ver, não há como condenar a Requerida ao ressarcimento das quantias ali previstas.

Quanto aos
recibos colacionados à fl. 56, observa-se que, apesar de corresponderem com a época das obras (2016), eles não têm força probante, uma vez que não se tratam de documento fiscal, apto a demonstrar, de forma inequívoca, o valor desembolsado pelo Requerente, bem como, não foi apresentado, sequer, um contrato demonstrando a existência de relação jurídica com o emitente
.

De igual maneira,
o recibo de fl. 65 também não pode ser considerado apto a ensejar o seu reembolso, posto que foi emitido em janeiro de 2018
, e as obras finalizadas ainda em 2017, ou seja, não há correspondência temporal entre a suposta despesa e a realização da reforma.

Ademais, cabe destacar que
o próprio acordo de fl. 39 condicionou o reembolso à apresentação de
notas fiscais
, ou seja, ante a não apresentação da respectiva nota fiscal, posto que juntados apenas recibos, não há como condenar a parte ré à restituição das quantias trazidas nos documentos supramencionados.

Quanto às despesas com energia elétrica, verifico, por meio dos comprovantes de fls. 164-181, que foi a própria parte ré quem arcou com o pagamento das faturas, incluindo aquelas apresentadas pelo Autor em sua inicial.”

Veja-se que a conclusão de primeiro grau foi de que as notas fiscais juntadas não guardavam contemporaneidade aos fatos ou não contemplavam pertinência com os fatos, bem como que recibos não poderiam ser admitidos como prova por ter o instrumento firmado entre as partes sido expresso quanto à exigência de notas fiscais como condição ao reembolso.

Em seu recurso, defende o Apelante que recibo e nota fiscais teriam a mesma força probante quanto ao valor desembolsado, invocando o art. 320 do CC/20023, pelo que seria equivocada a conclusão da sentença.

Neste tocante, entendo que tal tese não merece prosperar face à força vinculante do contrato firmado, que, frise-se, era expresso quanto à necessidade de comprovação dos gastos por meio de notas fiscais.

O contrato livremente pactuado consignou expressamente as obrigações das partes, de modo que ciente o Apelante de seus termos, não pode se valer agora de argumento sobre prática geral de comércio para afastar a força obrigatória dos contratos.

O princípio
pacta sunt servanda
, também chamado de princípio da obrigatoriedade, é um princípio clássico da teoria dos contratos, segundo o qual um contrato tem o poder de criar obrigações com força de lei, para as partes a ele submetidas.

No caso em tela, não estando sob discussão quaisquer vícios de consentimento ou de desequilíbrio no sinalagma, impõe-se a observância do contrato.

Vale citar julgado deste Sodalício sobre a questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - REVENDA DE COMBUSTÍVEIS - CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA - RECURSO PROVIDO. 1 –
A máxima do p
acta sunt servanda
, regra matriz que prevê a força obrigatória do contrato, além de sua função social, no sentido de conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada
, conforme Enunciado n. 22 da I Jornada de Direito Civil: "a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas". 2 - O Código Civil em seu art. 113 estabelece que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé, o que impõe as partes que ajam de acordo com o padrão ético que possibilite a concretização de suas legítimas expectativas quando da celebração do contrato. 3 - A suspensão da clausula de exclusividade com base, tão somente, na análise do valor de reajuste do preço da litragem não encontra qualquer amparo técnico, notadamente porque se faz necessária a incursão nos fatos narrados com vistas à análise de mercado. 4 -
O contrato livremente pactuado consignou expressamente as obrigações das partes, de modo que ciente o agravado de seus termos, não sendo suficiente o fundamento da falta de prática no mercado para afastar a força obrigatória dos contratos
.
5 - Recurso provido. (Data: 04/Aug/2021, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5003596-10.2020.8.08.0000, Magistrado: MANOEL ALVES RABELO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Compra e Venda).

Nesta senda, do cotejo dos autos
sub examine
, verifica-se que o Apelante não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o desembolso dos valores para realização de reforma na sede da ré, objeto da lide, não suprindo seu encargo processual (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Em contrapartida, pondo em relevo a prova documental lastreada no feito, sobretudo, a de natureza oral, produzida em Juízo, quando da instrução probatória, tem-se que o Apelado desincumbiu-se de seu ônus processual (art. 373, II, do Código de Processo Civil), demonstrando que o Apelante não faz jus à indenização perseguida por serem as notas ficais colacionadas aos autos posteriores ao fim das obras sob debate.

Portanto, a sentença merece ser mantida quanto ao indeferimento do pedido de ressarcimento.

Ademais, ausente a prova de qualquer ilícito bem como de danos extrapatrimoniais, correta a sentença ao afastar o pedido de indenização por danos morais.

Consectário do exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% sobre a base de cálculo fixada em sentença, ressalvando a suspensão da exigibilidade por estar o Apelante amparado pelos benefícios da justiça gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PRESENCIAL do dia 17.09.2024.

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões